Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000301-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BERNARDO DAMASCENO DE BARROS - CPF: 018.087.501-95 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/MT (APELADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELACÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL – CONSIDERÁVEL ELASTÉRIO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O ATO – PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DO ATO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora o edital seja a lei do concurso público, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual é irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais do concurso público quando identificado considerável elastério temporal entre a homologação do certame/resultado e o ato de nomeação.

2. Direito líquido e certo evidenciado.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE BERNARDO DAMASCENO DE BARROS
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, denegou a ordem pleiteada consistente em renovar a nomeação/posse do ora impetrante.

Em suas razões, narra que restou aprovado em concurso público lançado pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (edital 001/2017 – DAE/VG, em 07/06/2017) para o cargo de
agente de saneamento/operador de estação de tratamento de água e esgoto
, na 59a colocação, ou seja, dentro do número de vagas.

Discorre que, em 28/11/2019, por meio da portaria 151/2019, mais de 2 (dois) anos após a homologação, houve sua nomeação somente por meio de Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, sem notificação pessoal.

Defende, assim, a existência de direito líquido e certo, pois “
os atos praticados pelas autoridades coautoras de não cumprir mandamento legal que estabelece prazo para nomeação e notificação dos aprovados e classificados, de tentar burlar a Lei Maior associado ao fato da preterição que vem ocorrendo, bem como transgressão aos princípios constitucionais basilares da Administração Pública, devem ser coibidos pelo Poder Judiciário via controle judicial, o qual se concretizara com a determinação de nomeação da impetrante
”.

Requer seja reformada a sentença, para conceder a segurança, com declaração de nulidade do ato de nomeação por meio da portaria 151/2019, para que tenha sua nomeação e posse sem qualquer embaraço.

Tempestividade certificada no id. 113643995.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 113643998.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 120626986, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença:

“Na hipótese dos autos, o impetrante afirma que teve seu direito líquido e certo ferido quando não tomou ciência pessoal acerca da Portaria n.o 151/2019, consistente na convocação dos aprovados no concurso público n.o 001/2017 para comparecerem na Coordenadoria de Recursos Humanos da Autarquia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e tomarem as providências quanto à nomeação e posse dos cargos em que foram aprovados.

Veja que, a irresignação do impetrante consiste no fato de ter perdido a vaga no concurso, em razão de não ter tomado ciência pessoal acerca convocação para nomeação e posse.

Neste ponto, convém destacar que o Edital no 01/2017-DAE/VG, de 07 de junho de 2017, que regulou o concurso público em questão e estipulou as regras estruturais de sua realização, prevê no Tópico 17 – as questões atinentes a homologação e nomeação e no Tópico 18 dá outras providências pertinentes para nomeação dos aprovados durante o prazo de sua validade. Vejamos:

Tópico 17. DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO

17.1. O resultado final deste concurso público será homologado pelo Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – MT e pela Comissão do Concurso Público, e publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

17.2. A nomeação dar-se-á por meio de ato do Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – MT publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação no concurso.

17.3. A classificação final no concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo/perfil, mas apenas a expectativa de contratação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, à necessidade e capacidade financeira do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.

17.4. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso público e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, conforme necessidade do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos o acompanhamento das contratações publicadas no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e demais publicações em jornais de grande circulação, ocorridas durante o prazo de validade do concurso público.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público.

Evidencia-se, ainda, que o item 18.6 do Edital estabeleceu ao candidato o dever de manter seu endereço atualizado junto a requerida e a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço. Vejamos:

18.6. O candidato, se classificado no concurso, deverá manter atualizado o seu endereço no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. A comunicação de atualização de endereço deverá ser feita por meio de documento que deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, cargo/perfil a que concorreu, endereço completo e telefone. O documento deverá ser assinado pelo candidato e protocolado no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – Av. Governador Júlio Campos, 2599 – Jardim dos Estados – Várzea Grande – MT. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.

Nesse panorama, verifica-se que o edital de convocação n° 25/2019, foi publicado em 27/11/2019, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso – AMM/MT, de acordo com o que foi inicialmente estabelecido no edital de abertura no 01/2017-DAE/VG, de 07 de junho de 2017, ou seja o procedimento observou os critérios legais previstos no concurso.

De igual modo, todos os convocados tiveram 15 (quinze) dias de prazo para as providências quanto à nomeação e posse, havendo expressa ressalva no tocante as consequências do não comparecimento e apresentação dos documentos solicitados.

O fato é que apesar da irresignação da parte impetrante, a Administração Pública realizou todas as fases do concurso de acordo com o estabelecido no edital, portanto, vinculando tanto os atos administrativos aos termos do edital como os próprios candidatos”.

Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

O presente
writ
tem como fundamento a alegada afronta quanto à ausência de notificação pessoal de nomeação em razão do elastério temporal entre a homologação do resultado e a nomeação.

O direito controvertido consiste em analisar a licitude da negativa de posse em cargo efetivo por não apresentação no ato designado sob a justificativa de que a nomeação ocorreu apenas via Diário Oficial, cujo pleito é a reabertura do prazo para apresentação da documentação pertinente.

Narra a parte apelante que foi aprovada em concurso público para o referido cargo e nomeado por diário em 27/11/2019 - Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso – AMM/MT, homologado em 12/09/2017.

Não obstante o Edital seja a lei do concurso público, a jurisprudência reconhece como irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais quando decorrido considerável lapso de tempo da nomeação após a homologação do certame/resultado.

In casu
, o período transcorrido ultrapassa 2 (dois) anos, prazo este que ultrapassa, em muito, o razoável.

Neste contexto, merece ser reconhecido o direito líquido e certo a amparar a pretensão do apelante, eis que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura por grande parte da população.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação.

Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Na mesma linha, esta e. Corte em ambas as Câmaras de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE -

IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - há uma a distinção entre o objeto desta demanda e a situação tratada tanto na Súmula 15 do STF, quanto do Tema 683 do STF, uma vez que

não diz respeito a irresignação de candidato preterido, mas suposto vício na forma de convocação do candidato.

2 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

3 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

4 – Não há que se falar em pagamento de diferenças salariais referente ao período em que não houve prestação de serviço.

(N.U 1000791-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.

(N.U 1009070-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 14/07/2021)

Assim, diante do tempo que perdurou para a nomeação em exame, não se satisfaz apenas a publicação do ato por meio do Diário Oficial/internet, devendo haver a convocação pessoal, notadamente quando a parte impetrante-recorrente assevera que deixou de se apresentar pela falta de conhecimento do ato. Logo, resta evidenciado o direito líquido e certo da parte impetrante, motivo por que comporta reforma a sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato, com reabertura de prazo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e conceder a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora reabra o prazo de nomeação e, se preenchidos os requisitos, seja deferida a posse do apelante (impetrante) no cargo de agente de saneamento/operador de estação de tratamento de água e esgoto, observados os termos estabelecidos no Edital regente.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022